Tribunal: TJDFT
Processo: 0716217-16.2021.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO IRRISÓRIO OU EXORBITANTE. PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA CAUSA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÃO. CURADORIA ESPECIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE REQUERIDA. REVELIA. CITAÇÃO POR EDITAL. LEGALIDADE. REQUISITOS ATENDIDOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O ordenamento jurídico brasileiro adota, como regra, o princípio da sucumbência na fixação da verba honorária, uma vez que o art. 85, do CPC, dispõe que será condenado “o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”, estabelecendo os seguintes parâmetros (art. 85, §2o) da interpretação conjugada das normas inscritas no artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, que, quando a fixação dos honorários entre o patamar de dez e vinte por cento sobre a condenação, o proveito econômico ou o valor atribuído à causa, revelar-se ínfimo ou exorbitante, o arbitramento da verba decorrerá da apreciação equitativa do juiz, observado o princípio da razoabilidade.
2. Considerando-se o valor fixado e o fundamento adotado pela douta juíza sentenciante, tenho que foram analisados os critérios concernentes à apreciação equitativa do juiz, quais sejam, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, consoante entendimento adotado por esta Corte de Justiça.
3. Nos caso dos autos, não é possível estimar o proveito econômico obtido pelas partes autoras, pois a coisa julgada formada pela sentença não cria nova vantagem econômica a ser suportada pela parte vencida. 3.1. Dado que o proveito econômico resultante do provimento judicial é, nesse aspecto, inestimável, mostra-se legítima a fixação da verba honorária mediante o juízo de equidade previsto no art. 85, § 8o, do CPC.
4. O art. 85, §8o-A, do CPC, acrescido pela Lei n. 14.365/2022, não deve ser interpretado literalmente, o que levaria a situações que prejudicariam o próprio exercício do direito de ação, por meio da imposição de valor elevadíssimo a causas de reduzida complexidade. Sua interpretação deve ser sistemática, com a conjugação dos demais critérios previstos no art. 85, §2o, do CPC. 4.1. Honorários advocatícios majorados.
5. A parte requerida/revel interpôs recurso de apelação (ID 158869075), por meio da Curadoria Especial, pugnando pela reforma da sentença, sob argumento de que a citação do réu por edital sem a prévia realização da pesquisa nos sistemas judiciais mencionados acarreta a nulidade processual. 5.1. A jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça é no sentido de que não é necessário o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis de localização do réu para a realização da citação por edital, bastando a adoção de medidas que comprovem que este está em local incerto. 5.2. A douta juíza, verificando que todas as diligências até então restaram frustradas, inclusive as pesquisas eletrônicas disponíveis ao Juízo na busca de endereços da parte requerida, determinou a expedição do edital de citação, não havendo, entretanto, defesa. 5.3 Na espécie, a citação por edital realizada não padece de nenhum vício, pois foram observados os requisitos previstos no artigo 257, do Código de Processo Civil.
6. Apelação da parte requerida conhecida, e desprovida, Sentença mantida.
7. Apelação das partes autoras conhecida, e parcialmente provida, Sentença parcialmente reformada.